Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-80.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob o argumento de omissão quanto à análise da alegada ausência de conteúdo ameaçador nos áudios e registros de imagem juntados aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente a tese defensiva de inexistência de conteúdo ameaçador nas provas digitais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese defensiva ao reconhecer que as expressões proferidas pelo réu possuem conteúdo intimidatório e configuram ameaça penalmente relevante.
4. O colegiado fundamenta a condenação na prova oral, especialmente na palavra da vítima, considerada firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.
6. A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.
7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, como ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO
8. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147, caput; Código de Processo Penal, art. 619; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823338, 07082473220208070009, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29.02.2024.